Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material na decisão embargada, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia ver acolhida.
5. A adoção de tese diversa não configura vício, mas sim uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
6. Os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão de tese prevalente no acórdão, quando não configurados os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.